Tribunal: CARF
Processo: 11060.721131/2016-10
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GISELA PIMENTA GADELHA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-10-23
Data de publicação: 2025-11-13

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11060.721131/2016-10
ACÓRDÃO
3002-003.956 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
23 de outubro de 2025
RECURSO
EMBARGOS
EMBARGANTE
CONSELHEIRA GISELA PIMENTA GADELHA DANTAS
INTERESSADO
PLANALTO TRANSPORTES LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL E FAZENDA
NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/07/2012 a 31/12/2013
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO DO ACÓRDÃO EMBARGADO
É nulo o acórdão proferido após a adesão pelo sujeito passivo ao Programa
de Redução de Litígio Fiscal, cujas normas previam a suspensão do
respectivo trâmite processual.
PROPOSTA DE TRANSAÇÃO DEFERIDA. CONFISSÃO DA DÍVIDA. § 1o,
ARTIGO 3o DA LEI 13.988/2020.
A proposta de transação deferida importa em confissão irrevogável e
irretratável dos créditos abrangidos pela transação, devendo-se declarar a
definitividade do crédito tributário em litígio
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acolher os
Embargos de Declaração, para, saneando o vício apontado, corrigir o lapso manifesto diante das
informações trazidas, atribuindo efeito infringente ao julgado para declarar a nulidade do Acórdão
embargado.

Assinado Digitalmente
GISELA PIMENTA GADELHA DANTAS – Relator

Assinado Digitalmente
Renato Câmara Ferro Ribeiro de Gusmão – Presidente
Fl. 658
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.956 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11060.721131/2016-10
2

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Luiz Felipe de Rezende
Martins Sardinha, Neiva Aparecida Baylon, Gisela Pimenta Gadelha, Adriano Monte Pessoa,
Barbara Cristina de Oliveira Pialarissi (substituto[a] integral), Renato Câmara Ferro Ribeiro de
Gusmão (Presidente)

RELATÓRIO
Trata-se de Embargos de Declaração interpostos nos autos do processo no
11060.721131/2016-10, em face do acórdão no 3002-003.735, julgado pela 3a Seção de
Julgamento/ 2a Turma Extraordinária, em sessão realizada em 31 de julho de 2025, no qual os
membros deste E. Colegiado, por unanimidade de votos, entenderam por negar provimento ao
recurso voluntário apresentado pelo Contribuinte.
O acórdão, de minha relatoria, ficou assim ementado:

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/07/2012 a 31/12/2013
RECURSO VOLUNTÁRIO. CONCOMITÂNCIA COM AÇÃO JUDICIAL. RENÚNCIA À DISCUSSÃO
NO PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. NÃO CONHECIMENTO. SÚMULA CARF N.o 1.
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo de ação
judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do lançamento de ofício,
com o mesmo objeto do processo administrativo. Não cabe quando não há a mesma
causa de pedir ou pedido.
ASSUNTO: IOF
Período de apuração: 01/07/2012 a 31/12/2013
IOF. MÚTUO ENTRE EMPRESAS LIGADAS. CONTRATO DE CONTA CORRENTE. INCIDÊNCIA.
As operações de crédito correspondentes a mútuo de recursos financeiros entre pessoas
jurídicas do mesmo grupo empresarial, por meio de conta corrente, sujeitam-se à
tributação pelo IOF, nos termos do artigo 13 da Lei no 9.779/99.

Ocorre que o Contribuinte em questão apresentou pedido de adesão à transação
tributária PLZ 2024, tendo o seu pedido sido deferido por meio do dossiê 12154.759541/2024-59.
Portanto, diante a noticiada adesão à transação tributária – que ocorreu em data
anterior ao julgamento realizado por este Colegiado – a discussão de mérito no âmbito
administrativo tornou-se inviável, porquanto tal ato implica em desistência integral e renúncia ao
direito sobre o qual se funda a demanda fiscal, importando no esgotamento da instância
administrativa.
Diante deste contexto, a Conselheira Relatora, ora Embargante, requer, com fulcro
no artigo 117 da Portaria do Ministério da Fazenda no 1.634/2023, que aprovou o Regimento
Interno do CARF (“RICARF”), que o acórdão no 3002-003.735 seja anulado.

Fl. 659
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.956 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11060.721131/2016-10
3
É o relatório.

VOTO
Conselheira Gisela Pimenta Gadelha Dantas, Relatora.

DA ADMISSIBILIDADE

Conforme despacho de e-fls., os embargos são tempestivos e foram admitidos.

MÉRITO
Conforme relatado, houve o deferimento do pedido de adesão à Transação
Tributária, implicando confissão irrevogável e irretratável dos débitos abrangidos pela
transação, na forma como estabelece o § 1o do artigo 3o da Lei 13.988/2020, verbis.
Art. 3o A proposta de transação deverá expor os meios para a extinção dos créditos nela
contemplados e estará condicionada, no mínimo, à assunção pelo devedor dos
compromissos de:
[...]
§ 1o A proposta de transação deferida importa em aceitação plena e irretratável de todas as
condições estabelecidas nesta Lei e em sua regulamentação, de modo a constituir confissão
irrevogável e irretratável dos créditos abrangidos pela transação, nos termos dosarts. 389 a
395 da Lei no 13.105, de 16 de março de 2015(Código de Processo Civil).

Assim sendo, à luz do que consta do § 3o do artigo 133 do RICARF, impõe-se
declarar a definitividade do crédito tributário, haja vista o pedido de adesão à Transação
Tributária já deferido.
Conclusão:
Diante do exposto, a Embargante requer o conhecimento e provimento dos
presentes Embargos Inominados, para saneando o vício apontado, corrigir o lapso manifesto
diante das informações trazidas, atribuindo efeito infringente para declarar a nulidade do
Acórdão embargado.

Assinado Digitalmente
GISELA PIMENTA GADELHA DANTAS

Fl. 660
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.956 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11060.721131/2016-10
4

Fl. 661
DF CARF MF
Original